Tribunal: STF
Processo: HC 221638
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.”



    2. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    3. Agravo a que se nega provimento.